Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 –O Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor ou de falha na administração de forma ampla dos repasses financeiros a conta individual do PASEP. Isso porque, as pretensões que vem sendo ajuizadas a esse respeito não se referem a incorreções nos parâmetros que o Conselho Diretor estabelece para a atualização monetária dos valores do fundo, mas sim dissertam sobre a não aplicação dos índices devidos pelo Banco do Brasil S/A, o qual administra as referidas contas a partir das diretrizes definidas pelo gestor, o Conselho Diretor.
2 – Constatando que a questão a ser dirimida no litígio reside em saber se o Banco do Brasil S/A, ao operacionalizar as deliberações do Conselho Diretor, falhou em corrigir adequadamente os valores que compõem a caderneta do fundo dos respectivos titulares, conforme alegado pelo Autor, sobreleva a necessidade de que, resolvida a controvérsia fática sobre a regularidade da atividade do Banco do Brasil S/A, seja solucionado o mérito da demanda, não sendo oportuna a extinção prematura do Feito.
Apelação Cível provida.